Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0702754-05.2019.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A., MARCIA MARIA CARDOSO DA SILVA RESENDE RECORRIDO: JOAO DE NOVAES NEVES NETO DESPACHO Diante da petição de ID 19058122 e com base no disposto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão. Nada a prover quanto ao acordo juntado pelo recorrente, porquanto exaurida a competência deste Relator, bem como da Turma Recursal (a contrario sensu do art. 10, XII, do RITRJE/DF). Baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito